Tribunal: TJDFT
Processo: 0740458-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740458-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERME DA SILVA LEITE AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto HERME DA SILVA LEITE em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Busca a Apreensão no 0700806-68.2023.8.07.0017, determinou que o agravante indicasse a localização do veículo sob pena de fixação de multa. O despacho de ID 51669969 intimou o agravante a comprovar a alegada hipossuficiência. O agravante apresentou petição no ID 52212388, juntando documentos. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023 21:08:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador